Tribunal: STF
Processo: ADPF 1193
Classe: ADPF
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Empresa pública. Prestação de serviço público. Regime não concorrencial. Ausência de intuito lucrativo. Submissão ao regime de precatórios. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental procedente.



    I. Caso em exame



    1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) ajuizada pelo Governador do Estado do Rio de Janeiro buscando o reconhecimento da sujeição da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro (IOERJ) ao regime de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal, diante de ordens judiciais de bloqueio e sequestro de seus bens.



    2. O requerente pleiteia que a IOERJ seja submetida ao regime de precatórios, argumentando que a estatal preenche os requisitos fixados pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal para tal.



    II. Questão em discussão



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental contra ordens judiciais de bloqueio e sequestro de bens de empresas estatais prestadoras de serviço público, com base nos artigos 2º e 100 da Constituição Federal; e (ii) saber se a Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro (IOERJ) preenche os requisitos fixados pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal para submissão de empresas estatais prestadoras de serviço público ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal.



    III. Razões de decidir



    4. O Supremo Tribunal Federal admite, de forma sistemática, a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental contra ordens judiciais de bloqueio e sequestro de bens de empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público. A pluralidade de decisões e a necessidade de solução geral e imediata justificam o cabimento da ADPF, mesmo com a possibilidade de impugnação individual por recursos ou incidentes processuais.



    5. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que empresas estatais prestadoras de serviços públicos, em regime não concorrencial e sem intuito lucrativo primário, gozam da prerrogativa de submissão ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal.



    6. A Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro (IOERJ) presta serviço público essencial de publicação e distribuição do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, além de serviços gráficos para a administração estadual, conforme Decreto-Lei estadual n. 70/1975 e Estatuto Social.



    7. As atividades residuais desempenhadas pela IOERJ são diminutas, sem impacto significativo no balanço da empresa e predominantemente prestadas ao próprio Estado do Rio de Janeiro, não configurando atuação em regime concorrencial.



    8. O capital social da IOERJ é integralmente subscrito pelo Estado, e a empresa depende de dotações orçamentárias estaduais, com vedação à capitalização direta de lucro, o que afasta o intuito lucrativo primário e corrobora sua finalidade pública. O bloqueio de recursos de tais entidades comprometeria a prestação do serviço público essencial.



    IV. Dispositivo



    9. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada procedente para reconhecer: (i) a impossibilidade de utilização de valores mantidos em contas bancárias da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro para bloqueio, penhora ou quaisquer atos de constrição em processos judiciais, e (ii) a submissão da estatal ao regime constitucional de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República.



     _________



     Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 5º, LXXVIII, 37, 60, § 4º, III, 100, 167, VI, 173, § 1º, II, 175; Lei nº 9.882/1999, art. 4º, § 1º; Decreto-Lei estadual nº 70/1975, arts. 2º, 5º, VI.



     Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 524/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 11/9/2023; STF, ADPF 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25/10/2017; STF, ADPF 588, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 12/5/2021; STF, ADPF 1088/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 6/3/2024; STF, ADPF 1082 MC-Ref/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25/1/2024; STF, ADPF 949/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 22/9/2023; STF, ADPF 556/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 6/3/2020; STF, ADPF 890/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15/3/2022; STF, ADPF 1086 MC-Ref/PA, Rel. Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, DJe 1/4/2024; STF, ADPF 956, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, DJe 28/5/2024; STF, ADPF 1211, Rel. Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, DJe 7/8/2025; STF, ADPF 1167, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 6/8/2025; STF, Rcl 65071 ED, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 9/4/2024; STF, Rcl 68082 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/8/2024.